Tribunal: STF
Processo: HC 70903
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-30
Data de publicação: 1994-08-30

Ementa:
REVISÃO  CRIMINAL  -  REQUERIMENTO  -  LEGITIMIDADE.  A
revisão  criminal pode ser pedida  pelo próprio réu ou por procurador
legalmente habilitado e, na hipótese do falecimento do primeiro, pelo
conjuge,  ascendente, descendente ou irmao  - artigo 623 do Código de
Processo  Penal. A formalização  do pedido por procurador pressupoe a
inscrição  deste na  Ordem dos  Advogados do  Brasil e  a outorga dos
indispensaveis poderes mediante instrumento de mandato - habilitação.
Verificado  que o  procurador encontra-se  com  a inscrição  na Ordem
suspensa,  cumpre  concluir   pela  irregularidade  da  representação
processual.